Tribunal: TJDFT
Processo: 0742590-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES AFASTADAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Havendo sido a Defesa comunicada do encaminhamento do paciente ao presídio, inclusive colacionado pedido nos autos, inexiste nulidade da prisão preventiva sob a alegação de ausência da defesa na audiência de custódia. De igual forma inexiste prejuízo ao acusado por ter sido realizado o ato por meio de videoconferência.
2. De acordo com o art. 326 do Código de Processo Penal, “para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”.
3. A impossibilidade de arcar com a fiança estipulada deve ser demonstrada e não apenas alegada, mormente quando se depara com indícios em sentido contrário.
4. Considerando, no caso, o elevado prejuízo da vítima e a existência de indícios de ter o paciente auferido considerável proveito econômico mediante o golpe perpetrado, a fiança só cumprirá seu papel se fixada em valor suficiente para assegurar eventual indenização.
5. Ordem denegada.